Tribunal: STF
Processo: RMS 22469
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário em mandado de segurança.
- Ao contrário do que pretendem os recorrentes, o ônus da
prova, em mandado de segurança, cabe ao impetrante, que, como bem
acentuou o acórdão recorrido, não a fizeram de forma inconteste,
quanto a terem sido, em 15.03.90, ocupantes do imóvel.
Recurso ordinário a que se nega provimento.